Tribunal: TJPA
Processo: 0801432-67.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801432-67.2024.8.14.0049

APELANTE: MARIA LUIZA LEMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL COMO MARCO INICIAL. TEMA 1387 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou a prescrição da pretensão autoral e determinou o retorno dos autos à origem, em ação de indenização por danos materiais e morais c/c exibição de documentos relacionada a valores do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o termo inicial da prescrição sob a ótica do saque integral dos valores do PASEP; (ii) estabelecer se tal omissão autoriza a atribuição de efeitos infringentes para reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive quando a ausência de enfrentamento de tese jurídica pode alterar o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado fundamenta-se no Tema 1150 do STJ, que fixa a ciência inequívoca dos desfalques como termo inicial da prescrição, mas deixa de analisar orientação posterior e específica sobre o impacto do saque integral.

5. O STJ, no Tema 1387, estabelece que o saque integral dos valores do PASEP constitui marco inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias decorrentes de falhas na gestão da conta.

6. A realização de saque integral em 03/10/2008, com ajuizamento da ação apenas em 05/06/2024, evidencia o transcurso de prazo superior a dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

7. A ausência de enfrentamento desse critério configura omissão relevante, cuja correção conduz à modificação do julgado, com reconhecimento da prescrição.

8. A superação da omissão justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, restabelecendo a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. O saque integral dos valores do PASEP constitui termo inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias, conforme Tema 1387 do STJ.

2. A omissão quanto a fundamento jurídico relevante autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

3. Decorrido o prazo decenal do art. 205 do Código Civil entre o saque integral e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.013, §3º, I; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0801432-67.2024.8.14.0049

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

EMBARGADO:
MARIA LUIZA LEMOS DE ALMEIDA

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 34655505

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34950326) opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em face de ACÓRDÃO ID n. 34655505 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID n. 31567287, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão da apelante, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Exibição de Documentos de origem.

Nas razões dos aclaratórios, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese relativa ao termo inicial do prazo prescricional, defendendo que o saque dos valores vinculados ao PASEP constitui marco apto a evidenciar a ciência da lesão.

Aduz que a parte autora realizou o saque integral dos valores em momento muito anterior ao ajuizamento da demanda, circunstância que evidenciaria a ocorrência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Sustenta, ainda, que a não apreciação desse ponto compromete a validade da decisão, por ausência de fundamentação adequada, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição e restabelecida a sentença de primeiro grau.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID n. 35658354), nas quais defende a inexistência de omissão no acórdão, sustentando que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, segundo o qual o termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca dos desfalques, e não com a data do saque.

Argumenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já decidida, pugnando, ao final, pelo não provimento do recurso, com aplicação de multa.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente apreciada a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, defendendo que o saque integral dos valores vinculados ao PASEP constitui marco relevante para a definição do termo inicial do prazo prescricional.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 34655505:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Aduz a agravada que não caberia o conhecimento do agravo interno, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Contudo, como se nota a partir da leitura do recurso em caso, apesar de ele trazer argumentos já rebatidos em sede decisória, estes argumentos não fogem do cerne da questão, de modo que a decisão fora proferida monocraticamente, e o recorrente tem o direito de ver os seus argumentos serem enfrentados pelo colegiado.

Ante o exposto, REJEITO a PRELIMINAR arguida pela Agravada.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela ora agravada, afastando a prescrição reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Exibição de Documentos de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31567287):

“(...) Decido.

I – Juízo de Admissibilidade.

Foram devidamente observados os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil. O recurso revela-se cabível à espécie, nos termos do artigo 1.009. O RECORRENTE ostenta legitimidade e interesse recursal, conforme dispõe o caput do artigo 996. Ademais, foram atendidos os requisitos formais constantes do artigo 1.010, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal, razão pela qual se impõe o seu conhecimento.

Passo ao julgamento monocrático do apelo, com fundamento nos arts. 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil.

II – Mérito

A controvérsia ora submetida à apreciação judicial reside na análise da correção da r. sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente demanda, com fulcro no reconhecimento da prescrição decenal. Conforme delineado nos autos, a Magistrada de origem entendeu que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 3 de outubro de 2008, data em que foi realizado o saque do valor remanescente existente na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Nesse contexto, considerando que a propositura da presente ação somente se deu em 5 de junho de 2024, restaria configurado o transcurso de lapso temporal superior a dez anos entre o fato gerador e a provocação da tutela jurisdicional, conduzindo, assim, ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Desse modo, a questão central a ser dirimida consiste em verificar se efetivamente o marco inicial do prazo prescricional deve ser fixado na mencionada data do saque dos valores vinculados ao PASEP e, por conseguinte, se o ajuizamento posterior à década legalmente estabelecida torna inexigível o direito pretendido pela parte autora.

Sob tal perspectiva, impende destacar, com a devida ênfase, que a controvérsia em exame foi objeto de uniformização jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mediante submissão ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

O mencionado exame ocorreu no bojo do Tema n.º 1.150 da sistemática repetitiva, por meio do qual a Corte Cidadã, visando assegurar a estabilidade, a coerência e a integridade do ordenamento jurídico, firmou orientação vinculante a respeito da matéria controvertida. Como resultado desse julgamento, restaram assentadas três teses jurídicas, cuja aplicação uniforme busca conferir segurança jurídica e isonomia no tratamento de demandas que versem sobre a mesma questão de direito.

a) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

c) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep

Conforme se extrai da exordial, a parte autora informou que ingressou nos quadros do serviço público em 18 de março de 1971, passando, a partir de então, a integrar o regime estatutário e, por conseguinte, a ser vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, instituído com o objetivo de fomentar a constituição de uma reserva financeira para os servidores públicos.

Relata que, no dia 3 de outubro de 2008, compareceu a uma agência do Banco do Brasil S.A., instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao referido programa, com a finalidade de realizar o saque integral dos valores correspondentes à sua cota individual, vinculada ao número 1.008.712.579-7.

Todavia, ao proceder à operação bancária, surpreendeu-se com o montante disponibilizado, o qual se limitava à quantia de R$ 3.937,12 (três mil, novecentos e trinta e sete reais e doze centavos), valor este que reputa como manifestamente irrisório, sobretudo quando considerado o longo período de contribuição e a expectativa legítima de recebimento de quantia substancialmente superior.

O apelante alega que só teve conhecimento das irregularidades na data em que obteve o extrato do PASEP junto à instituição financeira, em 31/10/2023, constatou, por meio de parecer técnico emitido por empresa especializada (09/05/2024), equívocos nos valores depositados a título de PASEP, conforme consta no documento Id. 116923177 (Extrato analítico e microfilmagem).

Assim, entendo que o acesso do autor ao extrato de sua conta individual lhe possibilitou a contestação dos cálculos apresentados, o que não foi feito à época.

Portanto, considerando à peça vestibular da ação, dando conta de que o apelante tomou ciência dos fatos controvertidos no período de 10 anos da ação, não vislumbro a caracterização da prescrição.

Destaco julgados nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva. 2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. 4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a má gestão em relação à conta vinculada ao PASEP (Tema 1150 do STJ). É de 10 anos o prazo de prescrição, contado do conhecimento do fato ilícito, conforme o princípio da actio nata, para o ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual do Pasep (Tema 1150 do STJ). Não configurada a prescrição, rejeita-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802881-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 17/11/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802881-93.2021.8.22.0000, Relator: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 17/11/2023)

Considerando que a causa não está madura para julgamento, eis que não encerrada a instrução probatória, afasta-se a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou provimento, para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão do apelante, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de afastar a prescrição em caso e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para correto prosseguimento do feito.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, definiu que o prazo prescricional nesses casos é de dez anos e que esse prazo começa a contar a partir do momento em que o titular da conta toma conhecimento efetivo dos desfalques, e não necessariamente da data do saque.

Isso significa que não se pode presumir, automaticamente, que o simples saque do valor seja suficiente para que a pessoa saiba que houve erro, falha de gestão ou retirada indevida de valores.

No caso concreto, embora o saque tenha ocorrido muito antes, a autora afirma que somente em 31/10/2023 conseguiu acesso aos extratos detalhados da conta, bem como às microfilmagens, documentos que lhe permitiram compreender a origem do valor recebido e identificar as supostas irregularidades. Bem como veio a ajuizar a ação em 5/6/2024, muito longe de ser abrangida pela prescrição arguida.

Transcrevo trecho da decisão em caso, onde se fala expressamente sobre isso:

“(...) O apelante alega que só teve conhecimento das irregularidades na data em que obteve o extrato do PASEP junto à instituição financeira, em 31/10/2023, constatou, por meio de parecer técnico emitido por empresa especializada (09/05/2024), equívocos nos valores depositados a título de PASEP, conforme consta no documento Id. 116923177 (Extrato analítico e microfilmagem).

Assim, entendo que o acesso do autor ao extrato de sua conta individual lhe possibilitou a contestação dos cálculos apresentados, o que não foi feito à época.

Portanto, considerando à peça vestibular da ação, dando conta de que o apelante tomou ciência dos fatos controvertidos no período de 10 anos da ação, não vislumbro a caracterização da prescrição”.

Desse modo, completamente cabível e legal o afastamento da prescrição no caso concreto, devendo retornar os autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito, uma vez que a causa não está madura para julgamento, não tendo sido encerrada a instrução probatória necessária, o que afasta a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31567287, nos termos do voto condutor. (...)”

De início, não procede a alegação de nulidade por falta de fundamentação. O acórdão enfrentou a questão principal e apresentou razões suficientes para a decisão. A utilização dos fundamentos da decisão monocrática não gera nulidade, especialmente quando o recurso apenas repete argumentos já analisados.

Passo ao exame da alegada omissão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão judicial. No caso em exame, assiste razão ao embargante ao apontar a existência de omissão relevante no acórdão.

A discussão envolve o momento em que começa a contar o prazo de prescrição nas ações sobre valores do PASEP. O acórdão afastou a prescrição com base no entendimento de que o prazo começa quando a pessoa toma conhecimento do problema (Tema 1150 do STJ).

No entanto, essa questão também deve ser analisada à luz de entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o saque integral dos valores pode marcar o início da contagem do prazo prescricional.

É como foi fixado no julgamento do Tema 1387:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Mesmo que o embargante não tenha citado esse entendimento expressamente, ele defende justamente que o saque é o momento relevante para a prescrição, o que exige a análise dessa orientação.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora realizou o saque integral dos valores em 03/10/2008, ocasião em que a conta foi integralmente zerada. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 05/06/2024, evidencia-se o transcurso de lapso temporal superior a 10 (dez) anos, ultrapassando o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Desse modo, a ausência de análise do referido critério jurídico revela omissão relevante, cuja correção conduz, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Diante disso, verifica-se que a ação fora ajuizada somente quando transcorridos mais de 15 anos desde o saque em questão, e, com base no que foi decidido no julgamento do Tema 1387, fica prescrita a pretensão autoral no caso concreto, considerando o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau (ID n. 28491033), que reconheceu a prescrição, deve ser restabelecida.

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em face de ACÓRDÃO ID n. 34655505, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e restabelecer a sentença de primeiro grau, ID n. 28491033, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026